Tribunal: TJMT
Processo: 1012932-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012932-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI - CNPJ: 35.065.469/0001-93 (EMBARGADO), IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA. - CNPJ: 18.689.125/0001-36 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - CPF: 755.023.726-34 (ADVOGADO), BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - CPF: 058.041.636-47 (ADVOGADO), MARIANA MELO DAMASCENO - CPF: 119.888.716-89 (ADVOGADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.254.162/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1012932-54.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
:
IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.

EMBARGADO
:

ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE – MULTA – ARTIGO 1.026 DO CPC/15 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não há como aplicar a multa do artigo 1.026 do CPC/15, se não restar caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

IMIC - INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
(
ID no 152821687
), objetivando sanar supostas omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 151307650
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012932-54.2022.8.11.0000
, para revogar a decisão recorrida que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão do arresto deferido na
Execução no 1003786-36.2021.8.11.0028
, até o julgamento definitivo dos

Embargos de Terceiros no 1001518-72.2022.8.11.0028
. Consequentemente, restou indeferida a suspensão do arresto realizado em favor ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI.

De início, o embargante faz um histórico sucinto dos fatos, alegando que: “
Os
principais fundamentos que levaram à conclusão do acórdão foram:
(i)
a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio que resguarda a propriedade da Embargante, bem como suposta ausência de reconhecimento de firma do contrato que originou a dívida
; (ii)
o perigo de demora que milita em favor da Embargada, considerando o risco de os bens serem removidos para a comarca de Belo Horizonte/MG, onde se situa a sede da Embargante.”

Adiante, aduz a embargante que
no tocante ao reconhecimento de firma dos signatários do Instrumento de Transação Extrajudicial no qual se ampara o crédito da embargante, equivocou-se o v. acórdão, pois todas as assinaturas constantes no documento contam com a chancela do 1o Ofício de Notas da Comarca de Luz/MG.

Alega ainda que com relação à cláusula de reserva de domínio se mostra irrelevante ausência de registro para o caso em discussão, pois não se trata de aquisição de bens específicos por um terceiro de boa-fé, mas sim de arresto de bens indeterminados, realizado por ordem judicial exarada na execução movida pela embargada contra a empresa CPM.

E continua:

“(...) Ocorre que, no curso do arresto, isto é, antes mesmo de ter sido concretizada a penhora dos bens, a Embargada tomou conhecimento de que os bens não pertencem à executada CPM, e sim à Embargante IMIC, considerando a apresentação do Instrumento Extrajudicial que ratifica a cláusula de reserva de domínio em sede de Embargos de Terceiro.

Assim, não há que se falar em desconhecimento da Embargada sobre a real propriedade dos bens ou ausência de publicidade do pacto de reserva de domínio firmado em favor da Embargante.

Como se sabe, o arresto é uma medida constritiva prévia utilizada para garantir bens para futura satisfação de um crédito, não tendo, contudo, o condão de transferir imediatamente a propriedade dos bens arrestados ao credor.

Nesse sentido, o arresto deferido em favor da Embargada em nada prejudica ou afeta a propriedade da Embargante sobre os bens, a qual foi, inclusive, devidamente comprovada em momento prévio à adjudicação/alienação.

Para além disso, a penhora deferida em favor da Embargante em relação aos bens também foi anterior ao arresto praticado na execução movida pela Embargada, fato que foi desconsiderado no r. acórdão, apesar de ter sido destacado em sede de contraminuta (...)”

Concluindo neste tópico, destaca que a ordem de penhora exarada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte antecedeu ao arresto praticado na execução movida pela agravante ALTIMA em face da CPM. Assim, independente de registro
cartorário da cláusula de reserva de domínio, a embargante obteve a ordem de penhora dos bens e suscitou sua propriedade antes da efetivação de qualquer ato expropriatório em favor da embargada, que se limitou a obter autorização para arresto - e não penhora, adjudicação ou alienação - dos bens em discussão.

Enfatiza ainda que outro fator do qual o v. acórdão se quedou omisso foi que, dentre os bens em discussão, existem dois (02) veículos de propriedade do embargante, isto é, registrados em seu nome. Nesse sentido, não há que se falar em desconhecimento da embargada sobre a propriedade da embargante sobre os referidos veículos que, mesmo assim, foram indevidamente arrestados nos autos da execução.

No mais, no que se refere ao suposto perigo na demora, na concepção da embargante, o v. acórdão também se quedou omisso ao desconsiderar que a decisão liminar proferida em primeira instância se limitou a suspender o arresto de bens pela embargada, não tendo determinado a remoção desses pela embargante para justificar o risco de transporte à Comarca de Belo Horizonte/MG.

Por fim, pugna pelos provimentos dos embargos de declaração para sanar os vícios, notadamente quanto à:

“a) existência de reconhecimento de firma no Instrumento de Transação Extrajudicial firmado entre a Embargante e a CPM;

b) não concretização da expropriação ou aquisição dos bens pela Embargada, considerando a natureza da ordem judicial de arresto, durante a qual tomou conhecimento da propriedade da Embargante;

c) anterioridade da penhora deferida na execução movida pela Embargante (n° 5085921-92.2021.8.13.0024) em relação ao arresto realizado na execução movida pela Embargada (n° 1003786-36.2021.8.11.0028);

d) existência de dois veículos de propriedade da Embargante, registrados em seu nome, que foram arrestados pela Embargada;

e) ausência de determinação para remoção dos bens pela Embargante e consequentemente, de perigo de dano à Embargada, já que a decisão liminar agravada possui caráter exclusivo de suspensão do arresto que vinha sendo realizado pela Embargada.”

As contrarrazões

vieram no
ID no 154774176
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento dos embargos, bem como pela aplicação da multa do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No que se refere ao reconhecimento de firma dos signatários do Instrumento de Transação Extrajudicial, no qual se ampara o crédito da embargante, este informou que o v. acórdão se equivocou, pois todas as assinaturas constantes no documento contam com a chancela do 1o Ofício de Notas da Comarca de Luz/MG.

Neste particular, vale esclarecer que em momento algum o v. acórdão questionou sobre a existência ou inexistência de chancela do 1o Ofício de Notas de Luz/MG às assinaturas do instrumento, mas, sim quanto à ausência de selo que comprovasse o reconhecimento de firma das subscrições com a indicação da data específica, dando maior segurança jurídica ao documento, inclusive tal fato foi questionado pela embargada desde a petição inicial do presente recurso, ao dispor que “
o instrumento particular, embora aponte carimbos do 1o ofício de Notas de Luz/MG, não apresenta o selo de reconhecimento de firma das assinaturas, o que poderia melhor evidenciar a data de celebração deste
”, conforme se observa da letra “h” do
ID no 133789183 – Pág.11
.

No que concerne à ausência de registro, de se ressaltar mais uma vez que em se tratando de contrato de reserva de domínio, o registro público perante o Cartório competente se faz necessário diante do que prevê o artigo 522 do Código Civil, já transcrito no v. acórdão recorrido.

No mais, no tocante à suposta omissão de que dois veículos de propriedade da embargante que foram indevidamente arrestados à execução, bem como a ausência de perigo da demora, uma vez que não há determinação de remoção dos bens, pelo que se percebe, neste particular, a parte embargante demonstra apenas a indignação com o v. acórdão, uma vez que, efetivamente, nada aponta quais dos pontos são omissos, o fazendo apenas de forma aleatória e genérica.

Percebe-se também que a real intensão do embargante é a rediscussão do mérito do recursal, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma conter vícios de omissão:

“
V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente o presente recurso e documentação que o instruiu, constata-se haver fortes indícios de que a agravada
INDUSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA - IMIC
-, integrou a quadro societário da
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
através do “
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
”.

Pelo aludido documento restou demonstrado a sua integração no capital social (27%). Confira as principias cláusulas contratuais:

Denota-se ainda em 2019, as quotas societárias pertencentes à
IMIC
foram integralmente transferidas à
Mil Participações
, que se comprometeu a efetuar o pagamento do valor devido pelos equipamentos e materiais fornecidos pela
IMIC
, conforme
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, firmado em
18/01/2019
, com Cláusula de Reserva de Domínio (
ID no 136735167
), não restou caracterizada tal transferência.

Pelo que se observa do citado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO,
a INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA (IMIC) vendeu para a MIL PARTICIPAÇÕES, os materiais e equipamentos que formam um “Sistema de Concentração Mineral”, conforme constante da cláusula OBJETO, mediante cláusula de RESERVA DE DOMÍNIO. Confira as principais cláusulas:

No tocante à alegação de que com o inadimplemento contratual da
Mil Participações,
a empresa
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, assumiu a dívida, se comprometendo a realizar o pagamento parcelados à
IMIC
, tal afirmação se depreende do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
de
ID no 136735168
. Confira as três primeiras páginas:

Novamente, a
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

(IMIC)
não recebeu o valor assumido pela
CIA.

PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A (CPM)
, dando azo à Execução de Título Extrajudicial no 5085921-92.2021.8.13.0024, com trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG (abaixo), onde fora determinada por carta precatória a constrição dos equipamentos, objeto da reserva de domínio, que se encontram instaladas na planta industrial de Poconé-MT., que também é objeto de constrição na comarca deste Estado, na ação de execução em que ALTMA move contra CPM.

Diante deste histórico, constata-se a relação societária outrora mantida entre
IMIC e CPM
, derivada de investimento citados no
MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS,
o que restou confirmado na
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
da executada
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
,
realizada em
08/08/2018
, em Sarzedo-MG, apresentaram como acionista
ESPAÇO MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
;
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
; JDP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; SCHOR E SANCHES CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; e
MIL PARTICIPAÇÕES
.

Ainda ficou comprovada a sociedade entre credor e devedores, o
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO de ID no 133789187
da empresa
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
, com a divisão de cotas de cada acionista. Confira:

Embora a credora da execução tenha sido sócia das demais empresas executadas, de fato, não há como deduzir se tal sociedade deu-se para fraudar credores ou para ocultar bens - até porque, os bens dados em GARANTIA DE RESERVA DE DOMÍNIO, em que o agravante e o agravado disputam em execuções distintas, pertenciam à própria credora
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA,
conforme se verifica do CONTRATO DE RESERVA DE DOMÍNIO acima.

Ademais, a sociedade em questão foi desfeita em 15/03/2019, com a destituição do sócio da IMIC (ANTÔNIO JOÃO SILVA), conforme se verifica a
ATA DE ASSEMBLEIA
de
ID no 136735173
, permanecendo na sociedade as demais acionistas. Confira um fragmento da citada ata.

(...)

(...)

Assim, o único fato que vincula as empresas
IMIC e a CPM
corresponde à citada dívida expressamente confessada pela CPM no Instrumento firmado em março/2021, cujo recebimento a IMIC pleiteia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 5085921-92.2021.8.13.0024, já mencionada acima.

Feitas tais ponderações, cumpre verificar se os bens objeto da reserva de domínio devem permanecer na Comarca de Poconé-MT ou ser removidos para Comarca de Belo Horizonte.

Primeiramente, analisando o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
(I
D no 88142887 dos autos principais
), celebrado entre
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA – IMIC

e
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, inexiste comprovação que o aludido contrato foi regularmente registrado junto ao Cartório competente para ter validade contra terceiros, o que se fez necessário, conforme disposto no artigo 522 do Código Civil:

“Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”.

Sobre o tema, inclusive do TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART. 522 DO CC - AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO COMPETENTE – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA PERANTE TERCEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, não configura nulidade da decisão à falta de fundamentação. 2
. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros” e o art. 523, parte final, do CC dispõe que na “dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé”
. 3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa."
(TJ-MT 10179084120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. A cláusula de reserva de domínio não registrada no órgão competente é inoponível em relação a terceiros, a teor do que dispõe o art. 522 do Código Civil, presumindo-se a condição de boa-fé do terceiro adquirente, salvo se demonstrada, modo inequívoco, que este tinha pleno conhecimento da situação do bem e da impossibilidade de realização do negócio.
No caso dos autos, diante da ausência de registro do contrato de compra e venda com reserva de domínio, incumbia à embargada demonstrar a alegada má-fé do embargante, ônus do qual não se desincumbiu
. APELO DESPROVIDO."
(TJ-RS - AC: 00267079720208217000 NONOAI, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 27/11/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

"APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA COM
CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - VALIDADE PERANTE TERCEIROS - REGISTRO - NECESSIDADE - ART. 522, CC
- TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - TRADIÇÃO. O
art. 522 do Código Civil dispõe que a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros
. Se o bem se encontra na posse, uso e gozo do réu, entende-se ser este o atual proprietário, embora as formalidades legais de transferência pertinentes ao veículo ainda não tenham se consumado. Sendo reconhecida a propriedade do réu sobre o veículo, deve ser rejeitado o pedido de busca e apreensão."
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.21.209173-0/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Além da ausência de registro do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
, que foi pactuado em
18/01/2019
, certo é também que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, celebrado entre a agravada
IMIC
-
INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA
e
CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÃO S/A
(CPM) tendo como garantidora solidário a empresa
MIL PARTICIPAÇÕES LTDA
, objeto da execução na Comarca de Belo Horizonte,

foi assinado em
12/03/2021
, quando a executada já cumulava diversas dívidas, inclusive com a empresa agravante
ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
,

portanto, trazendo fundadas dúvidas quanto à legalidade do negócio realizado.

Inclusive inexiste no aludido instrumento de transação extrajudicial o reconhecimento de firma de seus protagonistas, o que seria necessário para conferir maior segurança jurídica ao documento, o que macula a relevância da fundamentação da terceira embargante.

No mais, o perigo da demora milita em favor da agravante, já que os bens poderão ser removidos para o Estado de Minas Gerais, onde também se encontram penhorados, sendo que eventual improcedência dos Embargos de Terceiro n.o 1001518-72.2022.8.11.0028 ao final, poderá trazer prejuízos de toda monta à agravante que terá que efetuar gastos vultosos para trazer os bens de volta à Comarca de Poconé-MT.

Desta forma, a decisão singular que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão do arresto deferido na a execução n.o 1003786-36.2021.8.11.0028, até o julgamento definitivo dos aludidos embargos, deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a decisão recorrida e indeferir a suspensão do arresto realizado em favor da parte recorrente.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, uma vez que não se verifica nos presentes embargos de declaração o aludido caráter protelatório, principalmente diante da complexidade da questão, envolvendo vários processos, inclusive de outro estado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023